Tribunal: TJMT
Processo: 0001605-77.2009.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELANTE(S):

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

D E C I S Ã O
VISTOS...
Compulsando os autos verifica-se que fora juntado às fls. 908/925 o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis,
autuado no Processo Judicial Eletrônico sob o no 1000607-18.2020.811.0000, que, inclusive, já fora analisado por este Relator.
Sendo assim, traslade-se cópia da decisão supramencionada nesses autos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator